Tribunal: STF
Processo: RHC 124796
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 157, § 3º, 211 E 299, DO CÓDIGO PENAL, E 1º, DA LEI Nº 9.613/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA À CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL À SITUAÇÃO DISTINTA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007) .



    2. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto dos fatos (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014).



    3. A distinta situação processual dos corréus afasta a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal, ademais o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    4. In casu, a) o paciente encontra-se preso preventivamente, com base em decisão adequadamente fundamentada, e responde à ação penal complexa juntamente com cinco corréus, circunstâncias que tornam razoável o lapso temporal necessário ao término da instrução criminal; e b) a decisão agravada assentou: “Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas corpus . Crimes tipificados nos artigos 157, § 3º, 211 e 299, do Código Penal, e 1º, da Lei n. 9.613/1998 (latrocínio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro). Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Liberdade provisória concedida a corré. Extensão dos efeitos da decisão com fundamento no art. 580 do CPP. Situações processuais distintas. Excesso de prazo da instrução criminal. Complexidade da ação penal e elevado número de réus. Razoabilidade. 1. O artigo 580 do Código de Processo Penal dispõe que, No caso do concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. 2. In casu, a periculosidade do recorrente, a justificar sua segregação cautelar, restou cabalmente demonstrada pelo desprezo com a vida humana, visto que executou friamente a vítima já dominada e sem qualquer possibilidade de defesa, por isso que improcede a alegação de identidade processual entre ele e a corré beneficiada com a liberdade provisória, que sequer teve conhecimento do latrocínio, conforme confessado pelo próprio recorrente. 3. O prazo para o término da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, devendo-se levar em conta a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e o número de réus; fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável a dilação do prazo da instrução criminal. 4. In casu, apesar de paciente encontrar-se preso desde 12/11/2012, pela prática de crimes extremamente graves (latrocínio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro), restou demonstrado que a ação penal é por demais complexa, o número de corréus é elevando (cinco) e que há a necessidade de expedição de cartas precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da instrução criminal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 8.038/90.



      5. Agravo regimental desprovido.